Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-38.2020.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAVA TELECOMUNICACOES MIRASSOL LTDA - ME - CNPJ: 24.776.975/0001-74 (RECORRENTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE FRAGA - CPF: 061.710.721-17 (RECORRIDO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), CLINTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.501.931-02 (ADVOGADO), ADILSON ALVES RODRIGUES - CPF: 962.916.801-49 (ASSISTENTE), FLAVIA MUNIZ DA SILVA - CPF: 062.989.241-59 (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 415.218.381-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CABO SUSPENSO QUE OCASIONOU A QUEDA DO AUTOR. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. OITIVA DE TESTEMUNHA SUSPEITA COMO INFORMANTE. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO VALOR PROBATÓRIO QUE POSSA MERECER. CPC ARTIGO 447, § 4º E 5º. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CABO SUSPENSO QUE OCASIONOU A QUEDA DO AUTOR. CABO PENDENTE SOBRE A PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. DANOS À INTRIGADADE FÍSICA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Gabriel José de Fraga em face de Brava Telecomunicações Mirassol Ltda em decorrência de acidente de trânsito ocasionado por cabo suspenso sobre a via público que culminou na queda do Autor.

2. Quanto à discutida propriedade do fio em que o requerente acabou por se chocar, cabia à Recorrente demonstrar a quem pertence, nas circunstâncias do caso analisado. No caso em análise, pelas fotos colacionadas aos autos restou comprovado que os técnicos, prepostos da ré, estava no local logo após o acidente realizando a manutenção dos cabos que ocasionaram o evento danoso, o que traz verossimilhança as alegações autorais.

3. Necessário destacar também que embora não trate a questão de direito do consumidor especificamente, o autor ainda pode ser considerado consumidor por equiparação (
bystande
r), conforme o art. 17 do CDC

4. O dano material sofrido pelo autor restou devidamente demonstrado pelo orçamento por ele apresentado e registros fotográficos realizados (id nº 100204487 e 100204493).

5.
Quantum
indenizatório arbitrado em
R$ 8.000,00
, no entanto, comporta redução para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, observada a extensão das lesões sofridas pelo requerente, bem como o parâmetro adotado pelas Turmas Recursais Cíveis no julgamento de casos análogos.

6. Sentença reformada tão somente para reduzir os danos morais.

7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado, mormente o Relator deixou de analisar as nulidades apontadas no item “b” 1 e 2 que se referem a preclusão lógica quanto a produção de prova oral do Reclamante e o cerceamento de defesa quanto oitiva da testemunha arrolada apenas como informante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, apenas destaco que o Embargante insiste que houve cerceamento no caso em tela, uma vez que a testemunha arrolada pelo réu, Sr. Agricio Pereira da Silva, funcionário da empresa ré, foi ouvido como informante, contudo, caracterizando o cerceamento de defesa, vez que ouvido sem prestar compromisso de dizer a verdade.

Todavia, conforme disposto no art. 447, §§ 4º e 5º, o julgador pode admitir o depoimento de testemunhas suspeitas na qualidade de informantes, ou seja, independentemente de compromisso, atribuindo-lhe o valor probatório que possa merecer, e no caso dos autos, ao contrário do que alegam o Embargante, esse não foi o único elemento de prova utilizado para julgamento da causa, tendo apenas corroborado com todo o conjunto probatório.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator